Tribunal: CARF
Processo: 10314.004508/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004508/2002-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
TECH DATA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001, 17/06/2002
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PRODUTO
DENOMINADO SWITCH. CÓDIGO NCM.
O produto denominado switch classifica-se no código 8471.80.19 da NCM, em
conformidade com o disposto na Regra Geral para Interpretação do Sistema
Harmonizado no 1 (RGI1), combinado com o estabelecido na Regra Geral
Complementar no 1 (RGC1).
MULTA DE OFÍCIO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADN COSIT 10/1997.
PRODUTO
CORRETAMENTE
DESCRITO
NA
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOLO OU MÁ FÉ. EXCLUSÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
No período de vigência do Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit 10/1997,
que vai até 10/9/2002, não constituía infração punível com a multa de ofício
75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996, a
classificação tarifária errônea, desde que o produto estivesse corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constatasse intuito doloso ou
má fé por parte do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento
em relação a exclusão da multa de ofício, para exclui-la referentes aos fatos geradores ocorridos
até o dia 10.09.2002. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Vinicius
Guimarães, Jorge Lima Abud e Carlos Alberto da Silva Esteves que excluíam a multa de ofício
para os fatos geradores ocorridos até 27/08/2001.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004508/2002-77
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados para cobrança da
diferença do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados,
multas de oficio e juros moratórios, tendo em vista desclassificação fiscal da
mercadoria importada, conforme folhas 01 a 16. Aduz a fiscalização, no quadro
"Descrição dos Fatos", que:
- o importador promoveu a entrada em território nacional de bens descritos
como "distribuidores de conexões para redes", nos modelos:
- SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100/10006 PORTAS (Ref. 3C16468), 411 -
3COM SWITCH 4007 LAYER 2 GIGABIT ETHERNET AGGREGATON (Ref.
3C16810),
- SUPERSTACK 3 SWITCH 4900, - 3CON1 OFFICECONNECT SWITCH 5
(Ref. 3CI6790),
As citadas mercadorias foram submtidas a despacho aduaneiro sendo
classificadas no código NCM 8471.80.14, com alíquotas de 4% para 01.1. e de 0%
para o IPI;
- a posição adotada pelo importador é de uso restrito e específico para os
equipamentos do tipo "distribuidor de conexões fisicas para equipamentos para redes
locais — FIU13" , cuja função principal é a distribuição de conexões para redes de
dados;
- os equipamentos efetivamente importados são equipamentos do tipo SWITCH
que embora possibilitem a distribuição de conexões físicas, têm como função
principal o chaveamento de pacotes ("fremes ou células"), baseado no endereçamento
MAC ("médium access colmar), que é o endereço físico de cada adaptador de rede;
- a DIANA/SRRF/e.RE proferiu decisões em processos de consulta *.olução e
Consulta no. 80, 81 e 82 de 06/10/2001) sobre classificação das mercadorias acima
especificadas, determinando que a correta classificação tarifária dos equipamentos
em questão é dada pelo código 8471.80.19;
- o autuado teve ciência em 19/11/20W das referidas soluções de consulta,
porém não apresentou comprovação de recolhimento da diferença dos tributos
devidos;
- às folhas 15116 encontra-se anexada planilha com a relação das Declarações
de Importações, e suas respectivas adições, objeto da autuação Fiscal;
- desta feita, foram lavrados aos Autos de Infração para exigir o recolhimento
da diferença dos tributos devidos e acréscimos legais.
Ciente da exigência fiscal em 04/1212002 (fl. 52— verso), a autuada
apresentou • tempestivamente, em 27/12/2003, a Impai/nação (fls. 68 e seguintes),
onde traz suas razões de fato e de direito, alegando em síntese que:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

- a empresa dedica-se a importação e comercialização de software e
equipamentos ligados à área da computação, entre eles o produto denominado
"switching hub" ou "SWITCH", sendo que tal produto é utilizado para a distribuição
de conexões para redes, com classificação no código NCM 8471.80.14 —
Distribuidores de conexões para redes ('hubs");
- apresentou diversas consultas à Receita Federal, trazendo aos autos a
Solução de Consulta no. 73 (doc. 03). Nas respostas às consultas formuladas, foi
aludido que em função das propriedades específicas do "switching hub", derivadas do
aperfeiçoamento técnico do "hub", os equipamentos não poderiam ser classificados
na forma pleiteada pela Requerente,
- em conseqüência o Fisco Federal lavrou as autuações ora impugnadas,
entretanto, entende que tais exigências fiscais não dispõem de base legal;
- o equipamento "SWITCHNG HUB", assim como o "1-1Ulr, é um aparelho
utilizado para distribuir conexões de rede na topologia "estrela", com o plus de enviar
informação apenas ao elemento de rede que é realmente seu destinatário, em
tecnologia denominada "ehaveamento" (de onde, aliás, provém a expressão inglesa
"switch"). Assim, a qualidade adicional do "SWITCHING HUB" em relação ao
"IIUB" é a possibilidade de direcionamento do pacote de dados a um elemento de
rede especifico, sendo certo, porém, que a utilidade do 1HU13" e do "SWITCI LING I
IUB" é a já aludida distribuição de conexões para redes;
- a própria fiscalização reconhece (solução de consulta no. 73) que tanto o
"HUB" quanto o "SWITCHING HUB" prestam-se justamente à aludida distribuição
de conexões para redes, sendo que um é tecnologicamente mais avançado que o
outro, trata-se apenas de uma característica adicional, nunca distintiva;
- da análise dos produtos constantes aos itens e subitens da posição e
subposição 8471.80, conclui-se que sua segregação é feita a partir da função de cada
um deles, não de seu estágio tecnológico. Assim, o código 8471.80.19 — OUTROS se
refere a outras "Unidades de controle ou de adaptação e unidades de conversão de
sinais" — 8471.80.1, que não sejam aqueles equipamentos especificados nos códigos
8471.80.12, 8471.80.13 ou 8471.80.14;
- a regra 3-A (Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado) e a
Regra Geral Complementar deixam claro que, na hipótese de dúvida entre duas
classificações tarifarias — no caso a NCM 8471.80.19 ("outras") e a NCM
8471.80.14 ("distribuidores de conexões para redes") deverá prevalecer aquela que
for mais especifica;
I - o termo "NGB"? trazido ao lado da indicação "distribuidores de conexões
para redes" é meramente exemplific )ivo e evidentemente não impede a inclusão de
outras espécies de distribuidores de conexões tais como os "bridges" ou os "switching
hubs" — na mesma classificação;
- em relação á multa aplicada entende que ê abusiva, com nítido caráter
arrecadatório. Esta multa é ina licável consoante o Ato Deelaratório 10/97;
- no tocante aok juros de mora aduz que a jurisprudência tem reconhecido a
inaplicabilidade da taxa SELIq aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa não
foi criada 41 por lei para fins tributários;
- por fim, o ac himento de sua impugnação para o cancelamento das exigências
fiscais inserias nos referidos autos de Infração.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação nos termos
da ementa abaixo:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/20W, 17/06/2002
• CLASSIFICAÇÃO FISCAL EQUIPAMENTO TIPO "SWITCH".
Produto denominado "Distribuidor de conexão para redes - tipo SWITCH",
modelos SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100/1000 6 PORTAS (Ref. 3C16468),
3COM SWUCH 4007 LA YER 2 GIGABIT ETIIERNET AGGREGATON (Ref. 30
6810), SUPERS'FACK 3 SWITCH 4900 e 3COM OFFICECONNECT SWITCH 5
(Ref. 3C16790), devem ser classificado no código NCM 8471.8019. Tanto o
equipamento tipo 4 11U13 1, como o tipo `SVN/ITC11 1 são distribuidores de
conexões de rede, entretanto, o primeiro não possui a capacidade de identificar os
pacotes de dados que trafegam de um segmento de rede a outro, e o segundo possui
esta capacidade. Portanto, eles têm funções diferentes. Para o caso, existem Soluções
de Consulta regularmente exaradas especificamente para as mercadorias objeto do
litígio fiscal, a pedido da própria autuada. Cabíveis a diferença do tributo, juros
moratórias e multa por declaração inexata da mercadoria.
Não conformada com a decisão de primeiro grau, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litigio consiste em determinar a correta classificação tarifária dos
produtos desembaraçados através das Declarações de Importações objeto da presente autuação
fiscal, especificamente para os equipamentos descritos pelo importador como "distribuidores de
conexões para redes", denominados de “SWITCH” ou “SWITCH-HUB (nome comercialmente
utilizado)”.
A Fiscalização entende que se trata de "unidade de distribuição de conexões de
rede do tipo 'SWITCH' com classificação tarifária no código NCM 8571.80.19, ao passo que o
contribuinte o classificou no código NCM 8571.80.14 com base em suas alegações de defesa já
mencionadas anteriormente.
Essa questão já foi enfrentada por este relator no julgamento do PA
10314.004997/2002-67 (acórdão 3302-003.083, de relatoria do i. Conselheiro José Fernandes do
Nascimento), instaurada contra a ora Recorrente.
Naquele oportunidade, votei a favor do contribuinte, por entender que os produtos
“SWITCH” e “HUB” por conter características principais idênticas ou semelhantes, qual seja,
distribuição de conexões para redes, deveriam ser classificadas no código NCM 8571.80.14.
Entretanto, ao aprofundar o estudo da matéria, mormente ao ler o voto do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, no acórdão 9303.007.979, de 19.02.2019, opto por mudar meu
entendimento anteriormente expressado naquele julgamento. Demais disso, a jurisprudência
sobre a questão, está majoritariamente consolidada no sentido de que as mercadorias sob análise
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

devem ser classificadas no código 8571.80.191, de forma que nos termos do §1o, do artigo 50 da
Lei no 9.784/99, adoto e transcrevo o voto do julgamento que participei na sessão passada, a
saber:
Inicialmente, cabe esclarecer que, no caso em tela, inexiste controvérsia quanto
a identificação/descrição do produto denominado Switch ou Switching hub. Esta
última denominação é utilizada no meio comercial. Nesse sentido, é ilustrativo o
seguinte excerto extraído do recurso voluntário em apreço:
Em primeiro lugar é importante destacar que a Recorrente, em nenhum
momento, refutou a existência de contrastes técnicos e operacionais entre os dois
produtos. Pelo contrário, esta, de fato, usou-os como base perene à sua
argumentação.
A controvérsia limita-se ao enquadramento do referido produto a nível de
subitem da NCM. Em outras palavras, também inexiste dissenso quanto ao fato de o
produto pertencer ao item 8471.80.1 da NCM, que compreende as “Unidades de
controle ou de adaptação e unidades de conversão de sinais”, desdobradas nos
seguintes subitens, in verbis:
8471.80.1 Unidades de controle ou de adaptação e unidades de conversão de
sinais
8471.80.12 Controladora de comunicações (“frontend processor”)
8471.80.13 Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes
("gateways")
8471.80.14 Distribuidores de conexões para redes ("hubs")
8471.80.19 Outras (grifos não originais)
Assim, a questão que precisa ser dirimida reside no enquadramento do produto
em nível de subitem, pertencente ao item 8471.80.1 da NCM. Para a recorrente, o
citado produto pertence ao subitem 4, código completo da NCM 8471.80.14,
destinado aos “Distribuidores de conexões para redes ("hubs")”. Enquanto que para
a fiscalização, o referido produto pertence ao subitem 9, código NCM completo da
8471.80.19, destinado as “Outras” “Unidades de controle ou de adaptação e
unidades de conversão de sinais”.
Para o enquadramento do citado produto no código NCM 8471.80.19, a
fiscalização alegou que, embora o Switch também possibilitasse a distribuição de
conexões físicas de equipamentos numa rede local, da mesma forma que o Hub,
aquele tinha como função principal o chaveamento de pacotes (“frames ou células”),
baseado no endereçamento MAC (“Médium Access Control”), que é o endereço físico
de cada adaptador de rede.
Por sua vez, a recorrente justificou a classificação do produto no código
8471.80.14, com base no argumento de que o enquadramento do Switch em nível de
subitem era feito na sua função e não no seu estágio tecnológico. Assim, se o
Switching hub na realização da sua função de distribuir conexões de rede utiliza o
sistema de “chaveamento”, tecnologicamente mais sofisticado, ele devia ser
classificado no subitem que melhor refletisse tal função. E, no entender da recorrente,
o texto do código NCM 8471.80.14 era o que melhor descrevia o produto, uma vez
que abrange todos distribuidores de conexões para redes e não somente o Hub com
entendera a fiscalização.

1 Nesse sentido, cito os seguintes arestos: 9303-006.141; 3402-002986; 3202-00256.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

Do cotejo dos dois posicionamentos, verifica-se que não há controvérsia em
relação à função que desempenham ambos os equipamentos, pois tanto o Hub quanto
Switch exercem a função de equipamento distribuidor de conexões para redes, bem
como na arquitetura física, uma vez que ambos se interligam aos computadores da
rede por meio de fios. A divergência reside na tecnologia e forma de trabalho de cada
equipamento, ou seja, como cada um recebe e distribuição os pacotes de dados entre
os computadores interligados fisicamente na rede.
O Hub trabalha na camada 1 (nível físico) do modelo ISO/OSI, que é um
modelo padrão de interconectividade entre computadores. Ele recebe dados vindos de
um computador e os transmite a todos os outros computadores da rede. No momento
em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. O recebimento
e envio de novo sinal somente acontece após o sinal anterior ter sido completamente
distribuído a todos os computadores. Enquanto o Switch trabalha na camada 2 (nível
de enlace) do modelo ISO/OSI.
Ele inspeciona os primeiros “bytes” do pacote para descobrir o endereço de
destino, em seguida, baseado em sua tabela de endereçamento, construída
dinamicamente, redireciona o pacote de dados para a porta correspondente e quando
uma porta está “ocupada”, ele armazena os dados num “buffer” interno e depois os
envia automaticamente ao computador de destino.
Portanto, é evidente a diferença da forma de trabalho do Hub e do Switch. Este
recebe os dados do computador de origem e os repassa somente ao computador de
destino.
E isso é realizado porque os Switches criam uma espécie de canal de
comunicação exclusiva entre o computador de origem e o de destino. Dessa forma, a
rede não fica “presa” a único computador no envio de informações, aumentando o
desempenho da rede, já que a comunicação está sempre disponível. Dada essa
característica, tem-se que a função principal do Switch não é o recebimento e a
remessa dos dados, mas o chaveamento de pacotes (“frames” ou células), baseado no
endereçamento MAC (“Medium Access Control”), que é o endereço físico de cada
adaptador na rede.
Assim, apesar do Switch também realizar a distribuição de conexões físicas
entre os equipamentos de uma rede local, da mesma forma que o Hub, a sua função
principal é a de realizar o chaveamento e o direcionamento de pacotes de dados entre
suas portas, portanto, indo além do nível físico e atuando no nível de enlace. O Hub,
por sua vez, não realiza nenhuma destas funções, ou seja, ele não lê endereços de
frames de entrada para determinar a porta de saída e não possui uma estrutura de
comutação para fazer que o frame chegue à porta desejada. Ele simplesmente é um
repetidor, enviando um quadro recebido por uma porta para todas as outras portas.
Em outras palavras, o Hub simplesmente distribui a informação recebida para todas
as conexões de rede ao qual está vinculado, daí a sua identificação como
“distribuidor de conexões para redes”.
Uma vez definida a função principal do Switch, o texto da nota 3 da Seção XVI,
que compreende os Capítulos 84 e 85, orienta como deve ser feita a sua classificação
na NCM, ao dispor que as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função
principal, conforme dispõe o referido texto, que segue transcrito:
3.Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem
como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal
que caracterize o conjunto. (grifos não originais)
Com base nessas considerações, fica demonstrado que o Switch não pode ser
considerado como um dos equipamentos “Distribuidores de conexões para redes
(“hubs”)”, o que exclui a possibilidade de seu enquadramento no código NCM
8471.80.14, destinado exclusivamente para os hubs.
Dessa forma, como Switch está compreendido entre as unidades de controle ou
de adaptação do item 8471.80.1 da NCM, por falta de código mais específico, em
conformidade com a Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1
(RGI1), combinado com Regra Geral Complementar no 1 (RGC1), ele enquadra-se no
subitem residual das “outras unidades de controle ou de adaptação e unidades de
conversão de sinais” do código NCM 8471.80.19.
Por fim, cabe ressaltar ainda que não se aplica ao caso em tela os critérios de
classificação da RGI-3a, específica para a classificação dos produtos misturados ou
os artigos compostos, o que, obviamente, não é o caso da classificação do produto em
destaque.
Também não serve para classificar o Switch, em nível de subitem, o texto da
nota D4 da posição 84.71 das NESH2, a seguir transcrito:
D.UNIDADES APRESENTADAS ISOLADAMENTE
A presente posição compreende também as diversas unidades constitutivas dos
sistemas para processamento de dados apresentadas isoladamente. Estas podem
apresentar-se na forma de máquinas alojadas em um gabinete ou invólucro distinto,
concebidas para serem conectados por cabos, por exemplo, a outras máquinas
fazendo parte do sistema, ou na forma de unidades sem gabinete ou invólucro distinto,
concebidas para serem introduzidas em uma máquina (no circuito principal de uma
unidade central de processamento, por exemplo).
Consideram-se como unidades constitutivas destes sistemas as unidades
definidas nas partes A e B acima apresentadas como fazendo parte de sistemas
completos.
Entre as unidades constitutivas visadas, convém assinalar as unidades de
visualização (display units) de máquinas automáticas para processamento de dados
que apresentam de modo gráfico os dados processados. Estas unidades diferem dos
monitores de vídeo e dos receptores de televisão da posição 85.28 em vários aspectos
e, em especial, nos seguintes pontos:
[...]
4) As unidades de controle ou de adaptação tais como as destinadas a efetuar
a interconexão da unidade central com outras máquinas digitais para processamento
de dados, ou com grupos de unidades de entrada ou de saída que possam
compreender as unidades de visualização (display units), os terminais remotos, etc.
Pertencem a esta categoria os controladores de comunicação ou roteadores,
os distribuidores de conexão (bridges e hubs), utilizados para controlar e dirigir as
comunicações entre as diferentes máquinas de uma rede local (LAN) e os adaptadores
de canais, que servem para ligar entre si dois sistemas digitais (duas redes locais, por
exemplo). (os trechos em negritos e sublinhados não constam dos originais).
Da simples leitura do texto em destaque, verifica-se que ele trata do
enquadramento dos produtos no item 8471.80.1 Unidades de controle ou de
adaptação e unidades de conversão de sinais, e não do enquadramento dos produtos
no subitem 8471.80.14 Distribuidores de conexões para redes ("hubs"), como alegou
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

a recorrente. Ademais, em consonância com os esclarecimentos anteriormente
aduzidos, o texto expressamente menciona que os distribuidores de conexão são
apenas os bridges e os hubs. Assim, ao não mencionar o switch como um equipamento
distribuidor de conexões, o texto da nota em comento ratifica o entendimento aqui
esposado de que, para fim de classificação fiscal, o switch não pode ser considerado
unidade distribuidora de conexões para redes.
No mesmo sentido, cabe trazer à colação os seguintes julgados do extinto 3o
Conselho de Contribuintes e, mais recentemente, do CARF:
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIA. A melhor classificação
tarifária para o produto identificado comercialmente como "switching hub" é no
código NCM 8471.80.19, conforme indicado pelo Fisco. (Terceiro Conselho de
Contribuintes. 2a Câmara, Ac. 30237.197, de 6/12/2005, rel. Paulo Roberto Cucco
Antunes)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IMPOSTO
SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. EQUIPAMENTO WSC3524XLEN –
"SWITCH". Correta a classificação fiscal no código NCM 8471.80.19. (Terceiro
Conselho de Contribuintes. 1a Câmara, Ac. 30133.265, de 18/10/2006, rel. Susy
Gomes Hoffmann)
II. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. O produto denominado switch classifica-se
no código 8471.80.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul. (CARF, 3a Seção, 2a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Ac. 3202001.400, de 12/11/2014, rel. Gilberto de
Castro Moreira Junior)
Por todas essas razões, fica demonstrado que a classificação fiscal correta do
produto denominado de Switch é no código 8471.80.19 da NCM, vigente na data dos
fatos geradores dos tributos lançados, conforme entendimento da fiscalização.
Neste contexto, concluo que algo seja um distribuidor de conexão semelhante a
um "hub", mas que possui funções que o diferenciam de um "hub", não pode ser classificado no
código de "hub", deve ser classificado no código genérico "outros".
Além disso, é evidente que o item 14 se destinava exclusivamente a "hubs", já que
esse equipamento estava nominalmente citado no texto do item. O que não era "hub", deveria ser
classificado no item 19 como "outros".
No tocante às multas de ofício por falta de pagamento de tributos, previstas no art.
44, I, do Lei 9.430/1996, em relação ao II, e no art. 8o da Lei 4.502/1964, com a redação do art.
45 da Lei 9.430/1996, este relator no julgamento proferido no PA 10314.004997/2002-67 restou
vencedor, por maioria de votos, para afastar a penalidade nos seguintes termos:
Em que pese as razões arroladas pelo ilustre Relator, peço licença para
divergir do ponto que restringiu a exclusão da multa de ofício de 75% (setenta cinco
por cento) somente em relação aos fatos geradores ocorridos antes do dia 27/8/2001.
Como se vê, o entendimento do ilustre Relator é no sentido que o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 10, de 16 de janeiro de 1997, que eximia a
aplicação de multa nos casos de apuração de diferença de tributos decorrentes de
“classificação tarifária errônea”, desde que o produto estivesse corretamente
descrito na DI, foi tacitamente revogado pelo § 2o do art. 84 da Medida Provisória no
2.15835/2001, publicado em 27.08.2001.
Por esse motivo, restringiu a exclusão da multa de ofício de 75% (setenta cinco
por cento) somente em relação aos fatos geradores ocorridos antes do dia 27/8/2001.
Todavia, ao tempo em que ocorreram os fatos geradores sob análise, período
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

compreendido entre 08/12/1998 a 02/09/2002, o Ato Declaratório Normativo COSIT
no 10, de 16 de janeiro de 1997, estava em plena vigência e estabelecia regra de
exclusão nos seguintes termos:
(...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados,
que não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade
tributária, isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual
negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação
tarifária errônea ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Referida norma, ao contrário do entendimento apresentado pelo ilustre Relator,
foi excluída do ordenamento jurídico (revogação expressa) quando da publicação do
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10.09.2002, veiculado no Diário Oficial
da União em 11.09.2002, e não pelo § 2o do art. 84 da Medida Provisória no
2.158352001.
Desta forma, considerando que a Recorrente não agiu com dolo quando
prestou informações sobre a classificação das mercadorias importadas, as quais
foram corretamente descritas, não merece prosperar a cobrança da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996. Diante do exposto, voto por dar parcial
provimento recurso voluntário para excluir a multa de ofício de 75% (setenta cinco
por cento), incidente sobre a diferença dos impostos lançados, referentes aos fatos
geradores ocorrido até o dia 10.09.2002.
Entendimento neste caminho foi adotado no julgamento do PA
10314.005143/2004-60 (acórdão 3402-002.986), que ao julgar o recurso de ofício, referendou a
decisão da DRJ, senão vejamos:
8) Exoneração das multas proporcionais por falta de recolhimento dos tributos,
com base no ADN COSIT 10/97, até a data da sua revogação pelo ADI SRF 13/2002,
em relação aos equipamentos corretamente identificados como Switches e
corretamente descritos como tais e também em relação às partes e peças que também
foram corretamente descritas (fl. 2864);
(...)
Com relação a todas essas exonerações, considero que a decisão recorrida não
merece reparos, pois na parte fática tal decisão está escorada nos aspectos técnicos
das perícias realizadas, as quais permitiram identificar as características da maior
parte das mercadorias reclassificadas.

Assim, afasta-se a aplicação da multa de ofício.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento recurso voluntário para excluir
a multa de ofício de 75% (setenta cinco por cento), incidente sobre a diferença dos impostos
lançados, referentes aos fatos geradores ocorridos até o dia 10.09.2002.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004508/2002-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital